Tribunal: TJSP
Processo: 1047146-67.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – O banco réu efetivamente não logrou êxito em comprovar a licitude da inclusão do nome da autora nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto, inafastável o reconhecimento do dano moral indenizável. Indenização fixada em R$

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – O banco réu efetivamente não logrou êxito em comprovar a licitude da inclusão do nome da autora nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto, inafastável o reconhecimento do dano moral indenizável. Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso, não se constituindo em enriquecimento sem causa. Sentença mantida - Recurso do banco réu desprovido, na parte conhecida.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA - PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO EM PARTE – Correção monetária incidente a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula 362 STJ) e juros da data da citação (Art. 405 C.C.), e não do momento do ilícito, como pretendido pela autora - Recurso parcialmente provido, nessa parte.